Tribunal: TJPA
Processo: 0019401-96.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação do acordão condenatório, contra o qual não houve recurso da acusação, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do embargante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, todos do Código Penal.2 ? EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. Vistos, etc.Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os embargos, para declarar a extinção da punibilidade do embargante MARIANA DE OLIVEIRA GRAPIUNA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III, todos do Código Penal, conforme voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 001940196201181400401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (1ª VARA CRIMINAL)
EMBARGANTE: MARIANA DE OLIVEIRA GRAPIUNA
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 215.222
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1 -
Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação do acordão condenatório, contra o qual não houve recurso da acusação, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do embargante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, todos do Código Penal.
2 - EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os embargos, para
declarar a extinção da punibilidade do embargante MARIANA DE OLIVEIRA GRAPIUNA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III, todos do Código Penal, conforme voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 04 de março de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 001940196201181400401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (1ª VARA CRIMINAL)
EMBARGANTE: MARIANA DE OLIVEIRA GRAPIUNA
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 215.222
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

MARIANA DE OLIVEIRA GRAPIUNA
, por seu advogado, opôs
Embargos de Declaração ao Acórdão nº. 215.222/2020
, desta 3ª Turma de Direito Penal, que julgou, em 21.10.2020, a apelação nº 0019401-96.2011.814.0401, interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em desfavor do embargante, e lhe deu provimento parcial, seguintes termos:
EMENTA: APELAÇ¿O CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DOS CRIMES DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO E LES¿O COPORAL CULPOSA NA DIREÇ¿O DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ART. 302 CAPUT E ART. 303 DA LEI 9.503/97. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇ¿O DO CRIME DE LES¿O CORPORAL. QUANTO AO
CRIME DE HOMICÍDIO DE CULPOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS, POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL OCULAR DOS FATOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DEVE SER REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
PRESCRIÇ¿O DO CRIME DE LES¿O CORPORAL CULPOSA NA DIREÇ¿O DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
A prescriç¿o da pretens¿o punitiva se apresenta tr
ês formas: a) a propriamente dita ou em abstrato, tratada no art. 109 do Código Penal; b) a superveniente, disposta no art. 110, § 1º do CP e; c) a retroativa, também prevista no art. 110, § 1º do CP.
No caso em quest¿o, entendo aplicável a prescriç¿o em abstrato, posto que n¿o existe pena concretizada para ser adotada como parâmetro aferidor do lapso temporal, assim, para descobrir o prazo prescricional, basta a mera verificaç¿o da pena in abstracto com os prazos previstos nos incisos do art. 109 do CP.
A recorrida foi acusada de ter praticado o crime previsto no art. 303,
caput,
do CTB (les¿
o corporal culposa), em face das vítimas Delma Rego Gomes, Reinaldo Rego Gomes, Rayane de Souza Gomes e Ronald Rego Gomes
, cuja pena máxima, em abstrato, corresponde a 02 (dois) anos de detenç¿o. Portanto, a pretens¿o punitiva estatal prescreveria em 4 (qu
atro) anos, conforme estabelecido pelo art. 109, incisos V, do CP.
Com efeito, no caso em exame, a primeira e única causa interruptiva da prescriç¿o fora o recebimento da denúncia em 11.09.2012 (fls. 114), na medida em que a sentença absolutória n¿o inter
rompe o lapso prescricional.
Nota-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou sucessivas portarias determinando a suspens¿o dos prazos processuais visando a prevenç¿o e o enfrentamento
à pandemia da COVID19, tem-se que os prazos se mantiveram su
spensos desde o dia 17.03.2020 (data de publicaç¿o), nos termos da Portaria n
º 02/2020-GP/VP/CJRMB/CJC, de 16 de março de 2020.
O prazo processual reiniciou na segunda semana do mês de julho, ou seja, dia 06.07.2020, conforme art. 10, inciso II, da Portaria nº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 21 de junho de 2020.
Assim, o Estado perdeu seu jus puniendi, na data de 11.09.2016, vindo distribuído, a mim, para julgamento, já prescrito, conforme folha de distribuiç¿o (fl. 534).
Por esta raz¿o, reconheço de ofício a extinç¿o da punibilidade da recorrente
referente ao crime de les¿o corporal culposa, em raz¿o da prescriç¿o
.
DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇ¿O DE VEÍCULO AUTOMOTOR - vítima Márcia Regina de Sousa.
A
materialidade delitiva
é incontestável e está comprovada através do
boletim de ocorrência de acidente de trânsito (fls. 86/88)
, confeccionado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN, que narrou que a partir do sítio de colis¿o, o veículo Citroen C4 atingiu o veículo Fiat Uno, tendo o veículo Citroen parado somente após ter atingido o veículo Corsa Wind, impulsionando este para cima do caminh¿o. Apesar do documento oficial n¿o informar a velocidade exata dos veículos no momento da colis¿o, restou evidenciado que o veículo Citroen C4 estav
a acima da velocidade para o local, conforme fls. 88v;
Laudo Pericial de Necropsia Médico-Legal da vítima Márcia Regina de Sousa (fls. 74)
e demais elementos de convicç¿o constantes nos autos.
Já a
autoria
da apelada restou comprovada nos autos, pela narrativa das vítimas sobreviventes
REINALDO REGO GOMES, DELMA REGO GOMES, CARLOS FREIRE DE MORAES FILHO e
pelas

testemunhas oculares
ÂNGELO LEONARDO TAVARES CUNHA e DERONIL PINHO ACACIO. (depoimento transcritos no voto).
Cediç
o observar que além da prova técnica pericial, da prova testemunhal que ratificaram que a acusada imprimia uma velocidade incompatível com o local, bem como o avanço do sinal, onde o conjunto desses fatos comprovaram que o impacto da colis¿o teria sido t¿o violento que fez o CITROEN C4 e o FIAT UNO tombarem, como se pode observar pelas fotografias juntadas aos autos e pela destruiç¿o dos automóveis (fls. 40-50), denotando o grau da colis¿o decorrente do excesso de velocidade.
De sorte, que a recorrida MARI
ANA DE OLIVEIRA GRAPIUNA concorreu, culposamente, para o óbito de passageira/vítima, MÁRCIA REGINA DE SOUSA (certid¿o de óbito
às fls. 74), que estava dentro do veículo FIAT UNO, dirigido pela também vítima Reinaldo Rego Gomes, ao deixar de observar os cu
idados necessários e seguir as regras de trânsito, quando, pelas circunstâncias, lhe era exigível um mínimo de atenç¿o e cautela.
Portanto, a vers¿o da apelada n¿o tem sustentaç¿o pois dissociada das provas dos autos, notadamente da testemunhal, ambas ocu
lares, que declaram ter visto o CITROEN C4 - veículo conduzido pela ré - ultrapassar o sinal vermelho, por conta do que veio a colidir com o veículo que transportava as vítimas.
Nesses termos, a materialidade e autoria restaram comprovadas sendo inviável
a manutenç¿o da absolviç¿o da apelada por insufici
ência de provas.
As provas trazidas aos autos demonstraram à saciedade a ocorrência do crime de homicídio culposo na direç
¿o de veículo automotor, posto que devidamente demonstrados os elementos da culpa, quais sejam, conduta, violaç¿o de dever de cuidado objetivo, resultado, nexo causal, previsibilidade e tipicidade. Prudente assentar, que a combativa defesa n¿o trouxe quaisquer evid
ências robusta que justificasse suas assertivas.
Logo, restando comprovado que a apelada agiu sem o dever de cuidado objetivo, caracterizada está a sua culpa, pela falta das cautelas que eram exigidas. Portanto, impossível manter a sentença absolutória proferida pelo juízo
a quo,
devendo ser acolhido o pleito Ministerial para reformar nesta instância recursal a sentença absolutória firmada no primeiro grau.

DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇ¿O AO DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO CONTRA A VÍTIMA MÁRCIA REGINA DE SOUSA.
1ª Fase da Dosimetria da Pena
Após a análise da primeira fase da dosimetria da pena, havendo dois vetores judiciais do art. 59, do CPB, valorados negativamente, quais sejam, as circunstâncias e consequências do crime, por si só, já autorizam a fixaç
¿o da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da
Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem fixar a pena-base em
03 (três) anos de detenç
¿o
, afastando-se esta do mínimo legal, proporcionalmente aos vetores judiciais valorados negativamente.
Destaca-se que a exasperaç¿o da pena-base n¿o é resultado de simples operaç¿o matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, observando os critérios quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade
e da discricionariedade regrada do julgador.
2ª Fase da Dosimetria da Pena
Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.
3ª Fase da Dosimetria da Pena
Ausentes causas de diminuiç¿o e de aumento da pena.
Observaç¿o
: Considerando que o presente crime
ocorreu no ano de 2011 e para evitar a violaç¿o ao princípio da Non Reformatio in Pejus, deixo de aplicar em desfavor da apelada a causa de aumento da pena prevista no §1
º, do art. 302 do CTB, por se tratar de norma introduzida em 12.05.2014.
Assim, fixo a pena condenatória definitiva no patamar de
3 (três) anos de detenç
¿o.
Determino também a suspens¿o da habilitaç¿o da ré para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (tr
ês) anos.
A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos do que disp
¿
e o art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB.
Considerando-se a segunda parte, do inciso I, do art. 44, do CPB, tratando-se de crime culposo, realizo a substituiç¿
o da pena, por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestaç¿o pecuniária
no valor mínimo de 50 (cinquenta) salários mínimos em favor da família da vítima e
prestaç¿o de serviços
à comunidade
mediante a realizaç¿o de tarefas gratuitas a serem desen
volvidas pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória, por se configurar na melhor medida a ser aplicável na situaç
¿o evidenciada, com fulcro no art. 66 da Lei de Execuç¿o Penal.
Aqui, esclareço, que a pena de prestaç¿o pecuniária n¿o se confunde com a pena de multa elencada no Código Penal. Embora as duas penas sejam consistentes nos pagamentos de certa quantia em dinheiro, estas n¿o se igualam, pois, a lei disp
¿
e que o valor da presta
ç¿
o pecuniária pode ter como destinatário a vítima do delito; enquanto que a multa o valor fixado pelo juiz é
destinado ao Fundo Penitenciário, além de n¿o admitir a substituiç¿o por prestaç¿o de outra natureza, como permite a prestaç¿o pecuniária.
Além disso, n¿o há óbice para que a prestaç¿o pecuniária seja novamente avaliada, em sede de execuç¿o, onde o juízo da execuç¿o poderá aferir a real situaç¿o financeira da condenada, ou parcelar a dívida.
Dispositivo
.
Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a apelada pela prática do crime de homicídio culposo em face da vítima Márcia Regina de Sousa e de declarar de ofício a prescrição do crime de lesão corporal culposa, nos termos da fundamentação.

O apelo trazia irresignação Ministerial contra a sentença de 1º grau, que absolveu ré
MARIANA DE OLIVEIRA GRAPIUNA
dos delitos de Homicídio Culposo na direção de veículo automotor (vítima: Márcia Regina de Souza) - art. 302, §1º, inciso IV, do CTB e Lesão Corporal Culposa na direção de veículo automotor (vítimas: Delma Rego Gomes, Reinaldo Rego Gomes, Rayane de Souza Gomes e Ronald Rego Gomes) - art. 303, parágrafo único, do CTB.

Provido Parcialmente o recurso, esta Corte condenou a embargante à pena de 3 (três) anos de detenção e a suspensão da habilitação da ré para dirigir veículo automotor pelo mesmo período, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A referida pena foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação pecuniária
no valor mínimo de 50 (cinquenta) salários mínimos em favor da família da vítima e
prestação de serviços à comunidade
mediante a realização de tarefas gratuitas a serem desenvolvidas pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória, por se configurar na melhor medida a ser aplicável na situação evidenciada, com fulcro no art. 66 da Lei de Execução Penal.

Nestes embargos, a defesa pede que seja reconhecida a prescrição retroativa, com base na pena aplicada.

O Procurador de Justiça se manifesta pelo acolhimento dos embargos para declarar extinta a punibilidade do embargante em razão da ocorrência da prescrição.

Assim instruídos, os autos foram recebidos em meu gabinete, conclusos, no dia 18.02.2021.

É o sucinto relatório.
V O T O

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Com efeito, a embargante foi condenada por esta Corte pelo crime de Homicídio Culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB), à pena de 3 (três) anos de detenção e a suspensão da habilitação da ré para dirigir veículo automotor pelo mesmo período, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A referida pena foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação pecuniária
no valor mínimo de 50 (cinquenta) salários mínimos em favor da família da vítima e
prestação de serviços à comunidade
mediante a realização de tarefas gratuitas a serem desenvolvidas pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória, por se configurar na melhor medida a ser aplicável na situação evidenciada, com fulcro no art. 66 da Lei de Execução Penal.

Conforme se vê dos autos, a
Denúncia foi recebida em 11/09/2012
(fl. 114).

A sentença de 1º grau foi absolutória e, portanto, não interrompeu o prazo prescricional
.

O acórdão condenatório foi publicado em 22.10.2020.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena é superior a 02 (dois) anos e não excede 04 (quatro) anos,
a prescrição se daria em 08 (oito) anos, nos termos do inc. IV do art. 109 do Código Penal
.

Verifica-se, portanto, que, entre a data recebimento da denúncia e do Acórdão condenatório transcorreram mais de 08 (oito) anos, restando, assim, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade da embargante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e acolho os embargos,
para declarar a extinção da punibilidade da ré MARIANA DE OLIVEIRA GRAPIUNA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, todos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.
Belém,04 de março de 2021.
Des. MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator